Tribunal: TJMT
Processo: 1048536-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048536-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MINORAÇÃO DEVIDA
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1048536-50.2022.8.11.0041

APELANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários pelos serviços prestados nos
três processos
, objeto do pedido, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
roga pelo provimento do apelo para o fim exclusivo de
“a) Majorar os honorarios advocatcios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas, a luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e art. 85, §20 do CPC, e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC; b) Subsidiariamente, majorar os honorarios advocatcios, arbitrando-os em remuneraçao compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do pro
f
issional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)”
(sic – Id 230625673).

Por sua vez o
BANCO BRADESCO S/A
relata que após a prolação da sentença opôs embargos de declaração, pleiteando a correção de vícios que apontara detalhadamente, todavia, o
decisum
foi omisso em sua fundamentação, bem como é
extra petita
, de modo que deve ser considerada nula.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da falta interesse processual, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

No mérito propriamente dito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte autora apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo escritório apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Esclarece que a aplicação do art. 22, §2o, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Destaca acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Ademais, alega a inadequada distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que fora fixado acima do mínimo previsto pelo artigo 85 do CPC, bem como a sucumbência mínima do banco apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada, haja vista em que “
a sentença de mérito é extra petita, devolvendo-se os autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar, ou, caso entendam Vossas Excelências estar a causa madura, que profiram decisão de mérito para a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedência da ação, ou, caso entendam pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda
” (sic – Id 230625677)
.

Contrarrazões ofertadas nos Ids 230625683 e 230625685, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparo regularmente recolhido pelo banco-recorrente, conforme certificado no Id 230994652, bem como consta no Id 230994657 que a parte autora possui o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise das preliminares aviadas pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Conforme relatado, a instituição financeira sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
e

julgamento
extra petita.

Entretanto,
i
n casu
, a magistrada sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que o
decisum
contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório requerente pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeita-se
estas preliminares.

Quanto à
inépcia da inicial
e a
falta de interesse processual por inadequação da via eleita
, o banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento), sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do artigo 22, § 2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do artigo 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pela Magistrada na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos das
ações executivas nos. 7000486-93.2018.8.22.0017, 7000696-80.2018.8.22.0006 e 7000779-54.2018.8.22.0020.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga
.

Vejamos o aresto deste Sodalício sobre as preliminares examinadas:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1033087-52.2022.8.11.0041
, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ultrapassadas essas questões, passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante às semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas
demandas executivas nos. 7000486-93.2018.8.22.0017, 7000696-80.2018.8.22.0006 e 7000779-54.2018.8.22.0020
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
10/03/2020
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”

(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“4.1. PROCESSO No 7000486-93.2018.8.22.0017. COMARCA DE ALTA FLORESTA D’OESTE/RO.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de TAVARES & TAVARES LTDA, ALUIZIO TAVARES DE ARAUJO e FERNANDA SANTANA FREITAS, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 233.110,54 (duzentos e trinta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

A ação foi ajuizada em 03/04/2018 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.

Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça.

Na sequência, o Oficial certificou nos autos que houve êxito em citar o executado Tavares & Tavares Ltda - Me, na pessoa de seu representante legal Sr. Aluízio Tavares de Araújo, contudo, ainda havia ficado pendente a citação da executada Fernanda Santana Freitas, tendo em vista a sua não localização no endereço anteriormente fornecido.

Assim, o autor indicou novo endereço para realizar a citação da executada.

No entanto, o Oficial não encontrou a executada e o autor, então, requereu buscas por endereços da mesma no sistema INFOJUD.

Sem sucesso nas buscas, o autor requereu fossem realizadas pelos sistemas SIEL e BACENJUD.

Posto isso, o pedido foi deferido pelo Juízo e diante dos resultados obtidos, o autor requereu fosse expedido competente Aviso de Recebimento para fins de citação da executada no endereço indicado.

Contudo, restou infrutífera mais essa tentativa. Assim, diante do esgotamento dos meios possíveis para localização da executada, o autor requereu a citação por edital.

O Juízo deferiu o pedido e o autor juntou o edital devidamente publicado.

Adiante, os executados apresentaram Embargos à Execução, pugnando pela Negativa Geral da Execução. O autor, então, protocolou a impugnação para que fosse acatada a preliminar arguida, a fim de rejeitar liminarmente os Embargos dos executados, e caso fosse apreciado o mérito, julgasse totalmente improcedentes.

Em seguida, dando continuidade ao feito, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ R$ 358.026,21 (trezentos e cinquenta e oito mil, vinte e seis reais e vinte e vinte e um centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD.

O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requereu fosse realizada pesquisa via RENAJUD, a fim de que se pudesse proceder à penhora de tantos bens quanto bastassem para a garantia da ação.

O pedido fora deferido e diante dos resultados obtidos, o autor manifestou nos autos informando que não tinha interesse na penhora dos veículos localizados, tendo em vista que não se sabia o local que se encontravam, fato que impedia a penhora e avaliação dos mesmos, impossibilitando futura venda judicial.

Assim, requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF), solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. O pedido, contudo, fora indeferido.

Dessa forma, o autor requereu a realização da pesquisa via sistema ARISP na tentativa de localização de imóveis em nome dos executados.

Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas.

4.2 PROCESSO No 7000696-80.2018.8.22.0006. COMARCA DE PRESIDENTE MÉDICI/RO.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOSEMIR EDSON DE SOUZA e MEIRE SOARES DA COSTA SOUZA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 161.632,76 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).

A ação foi ajuizada em 25/04/2018 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.

Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça.

Na sequência, contudo, o Oficial de Justiça certificou nos autos que não conseguiu localizar os executados nos endereços indicados. Assim, o autor manifestou nos autos requerendo a expedição de novo mandado de citação, penhora e avaliação a serem cumpridos em novos endereços informados.

Posto isso, mais uma vez o Oficial certificou que não foi possível citar os executados, desta vez, informando que os mesmos não residiam mais naquela comarca e encontravam-se em local incerto não sabido. Portanto, notando que já haviam sido esgotados todos os meios possíveis para a localização dos devedores, o autor requereu a citação por edital.

O Juízo deferiu o pedido e após a citação dos executados, o autor, dando continuidade ao feito, solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 217.917,87 (duzentos e dezessete mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD.

O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições.

Sem sucesso nas buscas e diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial por parte dos executados, o autor requereu fosse determinada a apreensão das CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dos Passaportes dos executados, bem como fosse determinado o bloqueio de todos os cartões de crédito que por ventura pudessem existir em seus nomes.

O Juízo indeferiu o pedido e o autor, então, requereu a suspensão da ação.

No entanto, após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.3 PROCESSO No 7000779-54.2018.8.22.0020. COMARCA DE NOVA BRASILÂNDIA D ́OESTE/RO.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ALDORI MAY e EVILAZIO MAY, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 227.236,20 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte centavos).

A ação foi ajuizada em 24/04/2018 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.

Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça.

Na sequência, contudo, o Oficial de Justiça certificou nos autos que não conseguiu localizar os executados. Assim, o autor informou novo endereço para cumprimento do mandado.

Posto isso, os executados foram devidamente citados, porém não efetuaram o pagamento do débito. Dessa forma, o autor requereu a penhora a termo do imóvel dado em garantia no contrato, objeto da ação, de propriedade dos executados.

O Juízo deferiu o pedido e intimou o autor para juntar a certidão da matrícula do imóvel que pretendia penhorar. O autor, então, anexou à certidão e requereu o prosseguimento do feito com a expedição de mandado judicial para avaliação do imóvel penhorado.

Em seguida, diante da informação de que o executado Aldori May havia falecido, o autor requereu a suspensão da execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de viabilizar a regularização do polo passivo, sendo necessária a busca por inventário e/ou sucessores.

Adiante, o autor manifestou nos autos informando que havia diligenciado, porém não tinha encontrado o processo de inventário do executado Aldori May. Dessa forma, diante das informações presentes na certidão de óbito, o autor verificou que o de cujus havia deixado sucessores e bens a inventariar, dentre os quais o imóvel penhorado e avaliado na execução.

Assim, o autor, ciente da existência de bens, de sucessores e com fulcro no princípio da cooperação, requereu fosse intimada a sucessora e viúva/meeira do executado falecido, por Oficial de Justiça, nos endereços descritos, a fim de que ela tomasse ciência da penhora e avaliação que recaíam sobre o imóvel, bem como para indicar o número do processo de inventário e o inventariante, a fim de viabilizar a regularização do polo passivo.

Posto isso, o autor requereu a regularização do polo passivo, com a substituição do executado Aldori May, em razão de seu falecimento, pelo Espólio de Aldori May, bem como fosse determinada a intimação dos executados, na pessoa do Patrono habilitado pela inventariante e pelo litisconsorte, para que tomassem ciência da penhora e avaliação do imóvel hipotecado.

Adiante, dando continuidade ao feito, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$346.627,94 (trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD.

Na sequência, verificando que o imóvel hipotecado já havia sido penhorado e avaliado, o autor requereu a desistência do pedido de BACENJUD e a intimação dos sucessores Maycon Antony Melo May e Alex Passos de Deus May, para ciência da penhora e avaliação do imóvel.

No entanto, como o autor não tinha conhecimento do endereço dos sucessores, requereu a pesquisa por endereços vinculados aos mesmos através do sistema BACENJUD e INFOJUD, para que fosse possível intimá-los.

Contudo, o escritório autor não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito”

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 03 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Alta Floresta D’ Oeste-RO, Presidente Médici/RO e Nova Brasilândia D ́Oeste/RO
)
e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MINORADO
para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033087-52.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

De outra banda, sendo reformada em parte a r. sentença, para
reduzir
os honorários advocatícios arbitrados pelo condutor do feito, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Galera Mari e Advogados Associados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
, tão somente para reduzir
os honorários para a quantia de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação supra,
restando
prejudicada
a análise do apelo da

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no. 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024